Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706068-25.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA COSTA E SILVA APELADO: ADILE CABRAL DA CUNHA DESPACHO Uma vez que se trata de documento que retrata negócio jurídico entre as partes, realizado em 2001, esclareça a apelante a alegação de que somente teve acesso ao mesmo, em outubro de 2021, ID 29967312. Após, dê-se vista da petição e documentação à parte apelada. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora